Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ATUB. SEPLAD-DF. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo STF, fixou-se no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade” (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015).
2. No particular, verifica-se que o pedido de revisão da pontuação obtida na fase de prova discursiva no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal formulado pelo agravante caracteriza indevida incursão no mérito administrativo.
2.1. In casu, não há falar em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame. Logo, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar, liminarmente, a pontuação alcançada pelo candidato.
3. Não há comprovação de ilegalidade patente, que justifique a concessão de liminar em mandado de segurança, pois não se verifica a relevância na fundamentação exposta, nem a probabilidade do direito postulado antecipadamente.
4. RECURSO DESPROVIDO.